Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO ANTERIOR DO DESVIRTUAMENTO. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos autos do Processo no 0727539-30.2020.8.07.0000, derivado do mesmo processo referência destes autos (Cumprimento de Sentença no 0720848-94.2020.8.07.0001), foi suscitada, pela Agravada, a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente na conta de titularidade dela, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e depositados em caderneta de poupança. Todavia, no referido precedente, cujo trânsito em julgado já se operou, foi reconhecido o desvirtuamento da natureza da aludida conta poupança, diante da constatação da existência de diversas movimentações financeiras, como saques de valores e compras por meio da função débito.
2. Constatou-se ainda no citado precedente a “presença de má-fé e fraude, por parte daqueles que compõem o polo passivo da lide de origem, com o intuito de prejudicar o agravado, motivo pelo qual cabível a penhora de ativos financeiros, ainda que depositados em conta poupança”.
3. Ademais, é admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele.
5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.